Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002057-80.2018.8.07.0004 AGRAVANTES: ALEXANDRE FERREIRA LIMA, ERINALDO DOS SANTOS, ISAAC LINCOLN EVANGELISTA DOS SANTOS, IZAAC PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ALEXANDRE FERREIRA LIMA, assim como ERINALDO DOS SANTOS, do mesmo modo ISAAC LINCOLN EVANGELISTA DOS SANTOS e IZAAC PEREIRA DO NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. O segundo recorrente afirma que o tema está prequestionado, bem como que todos os fundamentos do decisum recorrido foram infirmados. Aduz, por fim, que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de fatos e provas. Os dois últimos insurgentes sustentam que a matéria foi debatida nas instâncias ordinárias, bem como que a tese recursal não exige nova análise de matéria fática. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26967250 para que as publicações relativas ao agravante Alexandre Ferreira Lima sejam realizadas em nome do advogado Diogo Santos Bergmann, OAB/DF 34.979. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018